Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. TRÂMITE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. MODALIDADE TER EM DEPÓSITO. CRIME PERMANENTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO A UM DOS RECURSOS.
1. A alegada prova que fundamentou a condenação de um dos apelantes, juntada aos autos após a audiência de instrução e julgamento, e da qual a d. Defesa afirma não ter tomado ciência de seu inteiro teor, é isenta de qualquer mácula apta a desconstituir o édito condenatório. Isso porque, o trâmite processual se deu totalmente em conformidade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
2. O delito de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é de ação múltipla e de conteúdo variado, no qual apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das condutas descritas no tipo penal. Nesse quadrante, a alegação defensiva que tem por objetivo revelar quem teria negociado a venda do entorpecente com um dos apelantes, momentos antes de sua prisão, é irrelevante para o deslinde do caso em análise, uma vez que tal informação em nada alteraria o processamento e o julgamento do feito.
3. A análise do alegado cerceamento de defesa limita-se à verificação da existência de fundamentação adequada à decisão, sem perder de vista a prerrogativa do juiz de, como destinatário das provas, indeferir as que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias (inteligência do art. 400, §1o e art. 402, ambos do Código de Processo Penal).
4. O chamado flagrante preparado se configura quando um terceiro agente provoca a prática de um delito, que, pelas providências adotadas pelo próprio provocador, não vem a se consumar, afigurando o crime impossível. Ademais, nos termos do Enunciado de Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal, “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação”. Dito isso, somente com a presença dos dois requisitos, quais sejam, preparação do flagrante e não consumação do delito, não haverá crime.
5. O tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de natureza permanente, de maneira que a situação de flagrância se protrai no tempo, perdurando-se enquanto for mantida a conduta delitiva. Ainda que houvesse atuação da polícia que simulasse a compra de entorpecente, conforme alegado pela d. Defesa, não há que se falar em ocorrência de flagrante preparado, pois a prática criminosa na modalidade “ter em depósito”, pela qual o recorrente fora denunciado, se consuma antes mesmo da ação provocadora pela polícia.
6. A fixação da pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade imposta.
7. Parcial provimento a um dos recursos.